Tribunal: TJDFT
Processo: 0720522-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR.

1. Sendo a remuneração inferior a 50 salários mínimos e não se tratando de execução de verba de caráter alimentar, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria, consoante o art. 833, inc. IV, e § 2o, do CPC.

2. Agravo de instrumento não provido.